Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O autor relata que contratou empréstimo com o recorrente no valor R$ 2.278,07, mediante o pagamento de descontos na conta poupança em que recebe mensalmente benefício previdenciário (ID 32566915). Informa que, mesmo após o vencimento da última parcela, a recorrente continuou a descontar em sua conta a quantia de R$ 823,35. Alega que desde o início dos descontos, já pagou R$ 11.526,91, valor muito acima do valor para quitação fixado em contrato (R$ 6.586,80). Postulou a suspensão dos descontos, que foi deferida em sede de antecipação de tutela, o recebimento de indenização por danos morais e a restituição do desconto de maior valor (R$ 5.489,03). O Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, confirmou a antecipação de tutela, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 12.147,80, a título de restituição em dobro do valor descontado, e R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 32567026).
3. O recorrente postula a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos do autor. Subsidiariamente, requer a restituição dos valores na forma simples, bem como a redução do valor arbitrada a título de danos morais (ID 32567052).
4. Com efeito, constata-se a violação ao dever de transparência da recorrente, uma vez que continuou a descontar valores distintos do fixado em contrato e mesmo após o prazo de vencimento da última parcela (29.09.2020). Verifica-se que o autor não foi devidamente informado do custo efetivo total do empréstimo, dos montantes das prestações, e essas informações deveriam estar em destaque no contrato. Ademais, mesmo que o autor estivesse inadimplente com algumas parcelas, o desconto na conta deveria estar limitado ao valor da parcela acordado (R$ 548,90) e seria interrompido após o vencimento da última parcela, conforme a expectativa na celebração do contrato. Desse modo, caberia a ré adotar meios ordinários de cobrança dos valores inadimplidos e não continuar com descontos fracionados na conta do autor em valor superior ao da parcela e sem previsão objetiva de encerramento, sendo esta a interpretação mais favorável ao autor consumidor (art. 47, CDC).
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Na hipótese em análise, percebe-se que os três requisitos foram preenchidos. Assim, em razão da falta de transparência, não sendo possível precisar o momento da quitação, que somente foi dada pela recorrente após a propositura da ação, entende-se que deve ser mantida a restituição em dobro dos valores pagos além do total contratado pelo autor.
6. Por outro lado, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos, o que afasta a condenação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
8. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.